Tribunal: STF
Processo: RE 141258
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
EMENTA:  PREVIDÊNCIA  SOCIAL.  ARTIGO  58  DO  ATO  DAS  DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.
          A  revisão  dos  benefícios  previdenciários  expressos  em
número  de salários mínimos, na  data de sua concessão, pelo critério
estabelecido,  para o  futuro, pelo  artigo 58  do Ato das Disposições
Constitucionais  Transitórias, não  abrange prestações anteriores ao
período inicial de sua vigência.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.